Tribunal: TJSP
Processo: 2222360-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r para a manifestação sobre cálculos. Agravo interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o cumprimento da determinação, o qual não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222360-47.2019.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de pleito de concessão de prazo suplementar para a manifestação sobre cálculos. Agravo interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o cumprimento da determinação,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indeferimento de pleito de concessão de prazo suplementar para a manifestação sobre cálculos. Agravo interposto sem o pagamento do depósito de 5% do valor da causa oriundo de multa disposta no art. 1.021, §5o, do Código de Processo Civil. Intimação para o recolhimento no prazo de cinco dias. Agravante que apresenta pedido de reconsideração sem o cumprimento da determinação, o qual não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.